Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-91.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DOS ACUSADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA PARA OS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO. EFEITO EXTENSIVO DO RECURSO. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO NA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. TESE DEFENSIVA AFASTADA. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO E ANTECEDENTES PENAIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVANTE DA FUNÇÃO DE COMANDO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATENUANTE DA IDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA No 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFEITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Diante de recurso único da Defesa, observa-se que os crimes de estelionato e falsidade ideológica foram atingidos pela prescrição retroativa, considerando a pena aplicada pelo juízo de origem e o decurso do prazo entre a denúncia e a sentença condenatória.
2. Os efeitos do reconhecimento da prescrição retroativa devem ser estendidos a todos os corréus que se encontrem na mesma situação processual, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal.
3. A habitualidade delitiva e o concurso de crimes, quando a soma das penas mínimas ultrapassa o patamar de 04 anos, impedem a concessão do acordo de não persecução penal.
4. Em analogia, a Súmula no 337 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se ao acordo de não persecução penal em caso de procedência parcial da pretensão punitiva, quando se verifica o excesso na acusação. Entretanto, na hipótese dos autos, houve demora na prestação jurisdicional, diante do reconhecimento da prescrição retroativa, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, o acusado não atende aos requisitos legais para concessão do benefício pleiteado.
5. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de organização criminosa, consubstanciada em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantido o decreto condenatório.
6. A absolvição dos demais acusados não afeta a construção argumentativa de manutenção do decreto condenatório. Isso porque, com base no princípio da individualização das condutas, cabe ao magistrado avaliar os atos de cada réu e as provas coletadas durante a persecução penal, com intuito de verificar a plausibilidade dos fundamentos manejados pelo órgão acusatório.
7. O órgão ministerial demonstrou a existência de um grupo formado por mais de 04 pessoas, estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com intuito de obter vantagem patrimonial, a partir da inserção de criminosos na composição societária da Melo Imóveis Ltda. e consequente venda de glebas do setor “Mansões Fazendárias”.
8. Se os requisitos do crime de organização foram demonstrados, inviável a desclassificação para o delito de associação criminosa, até mesmo pela sua natureza subsidiária.
9. A ausência de investigação sobre possíveis condutas criminais realizadas pela Junta Comercial ou pelos Cartórios Extrajudiciais não afasta a imputação indicada na exordial acusatória em desfavor dos acusados.
10. Se o acusado cedeu o seu nome para realização de negócios jurídicos de compra e venda de imóveis e veículos, impossível admitir a tese de ausência de dolo, até mesmo porque, no mínimo, assumiu o risco de ser envolvido em atividade criminosa.
11. Incabível o acolhimento da tese de erro sobre a ilicitude do fato, quando o acusado não junta aos autos comprovantes da regularidade dos negócios jurídicos indicados pelo Ministério Público na denúncia. Por óbvio, se não houve demonstração de transferências, depósitos e outro meio de pagamento, entende-se que a transação apenas se tratou de uma simulação de negócio jurídico.
12. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a teoria do direito ao esquecimento no direito penal, excepcionalmente, nas hipóteses em que, entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito, transcorreram mais de 10 anos, com intuito de impedir efeitos penais secundários permanentes.
13. Correta a fixação da agravante da função de comando da organização criminosa quando as provas evidenciam que os acusados eram considerados como “donos” ou “representantes” da empresa Melo Imóveis, inclusive após a primeira alteração fraudulenta do contrato social.
14. Se o acusado é maior de 70 anos na data da sentença, deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.
15. Nos termos da Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.
16. Diante da prescrição retroativa dos crimes de estelionato e falsidade ideológica, os acusados condenados a pena inferior a 04 anos de reclusão devem cumprir a pena em regime aberto e serem beneficiados pelo art. 44 do Código Penal.
17. Compete ao Juízo das Execuções Penais apreciar pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
18. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providas.